Tribunal: TJDFT
Processo: 0738963-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738963-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DOS SANTOS, AGUINALDO DE OLIVEIRA TOLEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA DOS SANTOS e AGUINALDO DE OLIVEIRA TOLEDO contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL, homologou o pedido de desistência da produção de prova testemunhal, determinou a realização de prova pericial e manteve a distribuição estática do ônus da prova (ID 246578863, autos 0705480-18.2025.8.07.0018). Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) são hipossuficientes técnica e financeiramente, o que dificulta a produção de prova pericial própria; 2) a decisão agravada deixou de aplicar a inversão do ônus da prova, mesmo diante da evidente vulnerabilidade dos autores; 3) o Distrito Federal possui melhores condições de demonstrar a regularidade do atendimento médico prestado; 4) a jurisprudência admite a inversão do ônus da prova em casos de erro médico e falha na prestação de serviço público de saúde; e 5) a decisão agravada compromete o direito à ampla defesa. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O processo está no início da fase de produção de prova pericial e o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator